Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-75.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA CIVIL METROPOLITANA – PROMOÇÃO VERTICAL – Concurso público de promoção vertical na carreira, regida pela Lei Municipal no 16.239/2015 – Sentença denegatória da ordem mantida – Alegação de erro de julgamento – Via inadequada – Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA CIVIL METROPOLITANA – PROMOÇÃO VERTICAL – Concurso público de promoção vertical na carreira, regida pela Lei Municipal no 16.239/2015 – Sentença denegatória da ordem mantida – Alegação de erro de julgamento – Via inadequada – Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – Recurso improvido.